Tribunal: TJES
Processo: 5014324-34.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014324-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CERAMICA RAMOS LTDA
RECORRIDO: ROGERIO RESENDE REIS registrado(a) civilmente como ROGERIO RESENDE REIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO CREDOR QUE NÃO COMPROVAM A REGULARIDADE DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E NULIDADE DOS TÍTULOS PROTESTADOS. BAIXA EM DEFINITIVO DOS PROTESTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5014324-34.2022.8.08.0035

Recorrente: CERÂMICA RAMOS LTDA

Recorrido: ROGERIO RESENDE REIS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência dos débitos cobrados e a nulidade dos títulos protestados, além da determinação de baixa em definitivo dos protestos e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
da impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita;
b)
da inaplicabilidade da mitigação da teoria finalista em razão da ausência de vulnerabilidade da parte autora;
c)
inaplicabilidade do CDC;
d)
que as notas fiscais apresentadas constituem documentos hábeis à comprovação da realização do negócio jurídico entabulado entre as partes;
e)
lançamento de assinatura nas notas fiscais de compra, demonstrando que o produto adquirido foi entregue ou que o serviço contratado foi realizado;
f)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela recorrida em sua peça de ingresso, é sabido que, nos termos do art. 54 da Lei nº 9099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

De outro lado, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao aplicar,
in casu
, as disposições consumeristas, em decorrência da mitigação da teoria finalista, porquanto a parte recorrida possui vulnerabilidade técnica perante a parte recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que decidiu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) em favor de pessoa jurídica e inverteu o ônus da prova na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, ao adquirir o bem para uso em suas atividades, pode ser considerada destinatária final, atraindo a incidência do CDC e a consequente inversão do ônus da prova. III. Razões de Decidir 3.
A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades pode ser considerada destinatária final, conforme o art. 2º do CDC, desde que não o adquira com fins de revenda. 4. O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Aprofundada, permitindo a aplicação do CDC em casos de vulnerabilidade técnica ou financeira, mesmo para pessoas jurídicas.

[...]

Tese de julgamento: "A pessoa jurídica que adquire bem para uso em suas atividades, sem finalidade de revenda, pode ser considerada destinatária final, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento NPU 0022615-33.2022.8.17.9000, em que consta como parte agravante o Banco John Deere S/A e como parte Agravada Mana Alimentos Agroindústria Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova. Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00226153320228179000, Relator: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Quanto ao mérito, entendo que a parte recorrente/credora não logrou êxito na comprovação da regularidade da relação jurídica mantida com a parte autora a fim de justificar a legalidade da cobrança da dívida e consequente protesto dos títulos de crédito (duplicatas), pois
(i)
as notas fiscais apresentadas no id. 12442472 informam que as mercadorias ali adquiridas foram entregues em endereço diverso da parte autora, em outro estado da federação (MG) e
(ii)
o recebimento das mercadorias foi realizado por pessoa estranha, conforme se vê pelo id. 12442474.

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] o endereço do destinatário (Município de Ponta Nova/MG) descritos nas notas fiscais e nas duplicatas são diversos do endereço do Autor, qual seja Município de Vila Velha/ES, conforme indicado na inicial e nas Certidões do MEI do Requerente (Id 15335820, 15335821 e 15143466). Destaca-se que os endereços nas notas fiscais divergem tanto do endereço antigo na Certidão do MEI (Município de Águia Branca/ES - Id 15143466) quanto do endereço atual [...] observa-se que a Requerida não apresenta nos autos o pedido de mercadoria efetuado pelo Autor, bem como as assinaturas constas nos canhotos não é do Requerente. Ademais, não houve produção de prova testemunhal por parte da Requerida”
(id. 12442584, negritei).

Por tais motivos, coaduno com o entendimento do juízo de origem ao não reconhecer a regularidade de relação jurídica entre as partes, declarando a inexistência dos débitos cobrados e a nulidade dos títulos protestados, além da baixa em definitivo dos protestos, por conta da parte recorrente.

Nesse sentido:

Apelação. Ação monitória. Embargos monitórios com reconvenção. Nota DANFE, acompanhada de cupons fiscais e instrumentos de protesto. Parte ré que nega a existência de relação comercial com a autora, bem como o recebimento das mercadorias. Documentos que não são hábeis a comprovar a existência do débito. Demonstração de que as mercadorias negociadas ou foram entregues em endereço diverso daquele da requerida, ou foram retiradas diretamente na sede da requerente. Ônus que incumbia à requerente/credora (art . 373, I, CPC). Reconvenção. Possibilidade. Súmula 292, do C . STJ. Protesto indevido. Ausência, todavia, de dano moral. A própria empresa reconvinte alega que havia encerrado suas atividades em data anterior à emissão das notas fiscais . Em razão da inatividade da empresa, não há que se cogitar danos decorrentes do protesto indevido. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006115-69.2022 .8.26.0577 São José dos Campos, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 19/09/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, o protesto e a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 8.000,00) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, que a parte recorrida suportou o protesto indevido de sete títulos de crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CERÂMICA RAMOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)